Tribunal: STF
Processo: HC 193936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM’. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 
    O Princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ limita a atuação do Tribunal ‘ad quem’, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. 
    Ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.
    A atenuação da pena prevista na alínea ‘d’ do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito.
    Embora na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas, poderão determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense.
    Apelo não provido. Decisão por unanimidade.”
    (Apelação 7000276-21.2020.7.00.0000, Ministro Ten. Brig. Ar Carlos Vuyk de Aquino)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (CPM, art. 72, III, “d”) e da menoridade (CPM, art. 72, I), para fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, afastando-se, assim, a incidência do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. MILITAR. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES E DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES SÓ REDUZEM A PENA ATÉ O PATAMAR MÍNIMO DA PENA EM ABSTRATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF NO TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese:
    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
    Nesse mesmo sentido encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso dos autos, como bem ressaltou o Superior Tribunal Militar, o Juízo Militar de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal e, apesar de reconhecer as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (CPM, art. 72, III, “d”) e da menoridade (CPM, art. 72, I), não as aplicou, com fundamento no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção – “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – é convergente à jurisprudência firmada por esta Excelsa Corte.
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator